Tribunal: TJSP
Processo: 1026055-56.2019.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO PREVENTIVA DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. Fiscalização que constatou que o contribuinte não se encontra em atividade no local declarado ao fisco. Possibilidade de suspensão preventiva, nos casos previstos na Portaria CAT 95/06 (art. 3o, §1o). Pedido formulado administrativamente pela impetrante, buscando demonstrar o exercício de suas atividades, que fora

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO PREVENTIVA DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. Fiscalização que constatou que o contribuinte não se encontra em atividade no local declarado ao fisco. Possibilidade de suspensão preventiva, nos casos previstos na Portaria CAT 95/06 (art. 3o, §1o). Pedido formulado administrativamente pela impetrante, buscando demonstrar o exercício de suas atividades, que fora indeferido. Documentação coligida com a inicial do mandamus que é suficiente a comprovar que a empresa está em franca atividade, ainda que tenha sua sede em um pequeno conjunto em edifício comercial e a efetiva circulação de suas mercadorias dê-se em armazéns terceirizados, como, inclusive, previsto em Instrumento de Alteração de Contrato Social. Via eleita que se mostra adequada. Nulidade aventada em razão da permissão de produção de prova superveniente e por violação ao contraditório. Afastada. Concessão da segurança que encontra amparo nas provas coligidas já com a exordial. Possibilidade de restabelecimento da inscrição estadual, ainda que por fundamentos diversos daqueles lançados na r. sentença, ressalvada à impetrada a possibilidade de renovação de diligências fiscais. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1026055-56.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado TEFTI TECNOLOGIA E
SISTEMAS INTEGRADOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 11 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026055-56.2019.8.26.0405 -Voto no 14.706
2
APELAÇÃO No 1026055-56.2019.8.26.0405
COMARCA: OSACO 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: TEFTI TECNOLOGIA E SISTEMAS INTEGRADOS LTDA
INTERESSADO: DELEGADO REGIONAL DA DELEGACIA REGIONAL
TRIBUTÁRIA DE OSASCO
VOTO No 14.706
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO
PREVENTIVA DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. Fiscalização que
constatou que o contribuinte não se encontra em atividade no local
declarado ao fisco. Possibilidade de suspensão preventiva, nos
casos previstos na Portaria CAT 95/06 (art. 3o, §1o). Pedido
formulado administrativamente pela impetrante, buscando
demonstrar o exercício de suas atividades, que fora indeferido.
Documentação coligida com a inicial do mandamus que é
suficiente a comprovar que a empresa está em franca atividade,
ainda que tenha sua sede em um pequeno conjunto em edifício
comercial e a efetiva circulação de suas mercadorias dê-se em
armazéns terceirizados, como, inclusive, previsto em Instrumento
de Alteração de Contrato Social. Via eleita que se mostra
adequada. Nulidade aventada em razão da permissão de produção
de prova superveniente e por violação ao contraditório. Afastada.
Concessão da segurança que encontra amparo nas provas coligidas
já com a exordial. Possibilidade de restabelecimento da inscrição
estadual, ainda que por fundamentos diversos daqueles lançados
na r. sentença, ressalvada à impetrada a possibilidade de renovação
de diligências fiscais. Recurso não provido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 177/178, que, em mandado de segurança, julgou procedente o
pedido inicial, confirmando a liminar para o restabelecimento da inscrição
estadual da empresa.
Em razões recursais a FESP arguiu, preliminarmente, (i)
a existência de error in procedendo, arguindo a nulidade do decisum, ante a
permissão de produção de prova superveniente, descabida no rito do
mandado de segurança, além de ter havido violação ao contraditório, já que
não houve intimação a respeito da decisão de fls. 166, nem mesmo quanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026055-56.2019.8.26.0405 -Voto no 14.706
3
aprova documental coligida, já que em seguida foi prolatada a r. sentença; (ii)
a inadequação da via eleita, já que os documentos juntados com a inicial não
são hábeis a demonstrar que a empresa encontra-se em plena atividade no
endereço indicado. No mérito, alegou, em suma, que (i) está revestida de
legalidade e legitimidade a suspensão preventiva da inscrição; (ii) inexiste
qualquer fundamento para que seja acolhida a pretensão da parte impetrante
(fls. 182/187).

Contrarrazões (fls. 200/206).
É o relatório.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo, motivo pelo
qual deve ser recebido nos termos dos artigos 1.012 e 1.013 do CPC.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Tefti
Tecnologia e Sistemas Integrados Ltda visando a anulação do ato que
arbitrariamente suspendeu de ofício a sua inscrição estadual, para, assim,
mantê-la ativa, viabilizando suas atividades.
O magistrado de primeiro grau julgou procedente o
pedido inicial, confirmando a liminar para o restabelecimento da inscrição
estadual da empresa.
A r. sentença não comporta reforma.
As preliminares arguidas serão com o mérito analisadas.

A Portaria CAT 95/06, que dispõe sobre a suspensão,
cassação e nulidade da eficácia da inscrição no Cadastro de Contribuintes do
ICMS, em seu artigo 3o, §1o, estabelece que:
Artigo 3° - A eficácia da inscrição será suspensa (RICMS, art. 31):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026055-56.2019.8.26.0405 -Voto no 14.706
4
[...]
§ 1o - Poderá ainda ser suspensa, preventivamente, a eficácia da
inscrição:
1 quando não for localizado o estabelecimento nas hipóteses previstas
nos incisos I, III e IV do artigo 30 do Regulamento do ICMS, sem
prejuízo do disposto no artigo 39;
2 - enquanto não forem comprovadas a origem, a disponibilidade e a
efetiva transferência, se for o caso, dos recursos empregados em
operações de comércio exterior, da empresa ou estabelecimento;
2-A - quando sua inatividade for presumida pelo Fisco nos termos do
artigo
4o-B;
(Item
acrescentado
pela
Portaria CAT-63/16,
de
09-05-2016; DOE 10-05-2016)
3 nas demais hipóteses previstas nos artigos 30 e 31 do Regulamento
do ICMS, enquanto se adotam providências para instauração, instrução,
processamento e conclusão do procedimento administrativo de cassação
ou de constatação de nulidade, conforme o caso.
Os artigos do RICMS indicados nos dispositivos supra,
assim disciplinam:
Artigo 30 - A inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS será nula,
a partir da data de sua concessão ou de sua alteração, nas situações em
que, mediante procedimento administrativo, for constatada:
I - simulação de existência do estabelecimento ou da empresa;
II - simulação do quadro societário da empresa;
III - inexistência do estabelecimento para o qual foi concedida a
inscrição;
IV - indicação incorreta da localização do estabelecimento;
V - indicação de outros dados cadastrais falsos.
[...]
Artigo 31 - A eficácia da inscrição, nos termos de disciplina estabelecida
pela Secretaria da Fazenda, poderá ser cassada ou suspensa, de ofício,
nas seguintes situações:
I - inatividade do estabelecimento para o qual foi obtida a inscrição;
II - prática de atos ilícitos que tenham repercussão no âmbito tributário;
III - indicação incorreta ou não indicação dos dados de identificação
dos controladores ou beneficiários de empresas de investimento sediadas
no exterior, que figurem no quadro societário ou acionário de empresa
envolvida em ilícitos fiscais;
IV - inadimplência fraudulenta;
V - práticas sonegatórias que levem ao desequilíbrio concorrencial;
VI - falta de prestação de garantia ao cumprimento das obrigações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026055-56.2019.8.26.0405 -Voto no 14.706
5
tributárias, quando exigida nos termos do artigo 21;
VII
falta de comunicação de reativação das atividades ou de
apresentação de pedido de baixa de inscrição, após decorridos 12 (doze)
meses contados da data da comunicação da interrupção temporária das
atividades.
VIII - falta de solicitação de renovação da inscrição no prazo
estabelecido ou indeferimento do pedido de renovação da inscrição.
IX - indeferimento do pedido de alteração de dados cadastrais, nos casos
expressamente previstos na legislação;
X - cancelamento ou não obtenção de registro, autorização ou licença
necessária para o exercício da atividade, nos termos da legislação
pertinente.
In casu, verifica-se que a inscrição estadual da empresa
impetrante fora preventivamente suspensa (fls. 87), dada a fiscalização
pertinente ao Programa Nos Conformes, realizada no endereço constante de
seu cadastro, qual seja, Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 4053,
Conjunto 107, Tamboré, Município de Santana do Parnaíba/SP em que assim
relatado pelo Assistente Fiscal no Demonstrativo de Não-Localização que
lavrou (fls. 154):
“[...]
QUADRO 3 ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL
Em visita realizada em 10/10/2019 constatou-se que o contribuinte não
se encontra em atividade no local declarado ao fisco. Dessa forma, de
acordo com o previsto no art. 3o, § 1o da Portaria CAT 95/06, a sua
situação cadastral deve passar à condição de SUSPENSA PREVENTIVAMENTE.
QUADRO 4 OBSERVAÇÕES
Diligenciando em 10/10/2019 por volta das 12hrs. Trata-se de prédio
comercial. Na recepção tentamos contato com o conj 107 mas sem
sucesso. A recepcionista indicou haver várias correspondências para o
estabelecimento mas que nunca foram recebidas por ninguém. Assim
como nunca viu movimentação no local. Tiramos fotos e emitimos a
Declaração de Não localização 2.05p.”

Instruiu referido documento com duas fotos da fachada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026055-56.2019.8.26.0405 -Voto no 14.706
6
do edifício localizado no endereço diligenciado (fls. 155).

Em razão do ocorrido, pleiteou administrativamente a
empresa impetrante pelo restabelecimento de sua inscrição estadual
apresentando documentos (fls. 88) que, contudo, fora negado, nos seguintes
termos:
“[...]
2. O contribuinte informa à fls. 02 que não houve alteração de endereço
e junta documentos. Apresenta contrato de locação, IPTU, nfe e conta de
luz, JUCESP e procuração;
3. Analisamos o pedido e não encontramos fatos/informações novas;
4. O contribuinte não explicou a falta de operação no local e se limitou a
preencher formulário padrão.
5. A empresa possui CNAE de atacadista (46.65-6/00 Comércio
Atacadista de Máq. Equip) mas o espaço é inadequado pois segundo as
informações cadastrais do IPTU (fls. 26) a área construída é de 116,42
m2, incluindo as 2 vagas de garagem e possivelmente o rateio das áreas
comuns do condomínio.
6. A conta de luz juntada (fls. 31) indica leitura anterior e atual iguais
(-2-). O histórico mostra consumo mínimo cobrado.
7. Assim, pelos motivos acima descritos, somos desfavoráveis ao pleito
do contribuinte. [...]”

Com tal quadro, impetrou o presente mandamus,
buscando o restabelecimento de sua inscrição estadual.

Para tanto, coligiu documentos, observando-se que, do
Instrumento de Alteração e Consolidação do Contrato Social da Sociedade
Empresária Limitada denominada Tefti Tecnologia e Sistemas Integrados
Ltda, expedido em 27/08/18 (fls. 14/23) assim consta:
“(I) DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE DA SOCIEDADE
este ato, com expressa anuência de todos os votos representativos do
capital social, os sócios deliberam a alteração do endereço da sede da
Sociedade para a Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, no
4.053, Conjunto no 107, Tamboré, no Município de Santana do Parnaíba,
Estado de São Paulo, CEP 06543-001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026055-56.2019.8.26.0405 -Voto no 14.706
7
Os sócios deliberam, ainda, que não haverá qualquer circulação ou
estoque de mercadorias no estabelecimento sede da sociedade, na
medida em que o armazenamento e estocagem ocorrerão através de
armazéns de terceiros.” (g.n.)

Veja-se que no item II do referido instrumento, fora
deliberada também sobre a alteração de endereço da filial da sociedade,
situada no Rio Grande do Sul.

Quanto ao seu Objeto Social, sua Cláusula 2a traz:
“A sociedade tem por objeto social o comércio, importação e
exportação, desenvolvimento, distribuição, prestação de serviços,
representação comercial e marketing de equipamentos, programas de
computador e serviços relacionados à tecnologia da informação,
envolvendo terminais multifuncionais, aplicativos para sistemas de
cartões inteligentes, de transferência de dados e de comunicação,
serviços diversos para este mercado entre outros de integração,
treinamento, laboratório, campo, assistência técnica, instalação,
desinstalação, call center, locação de equipamentos, locação de
programas de computador, de rede de captura de transações, outros
produtos e serviços de informática em geral ligados ao seu ramo de
atividade, bem como a fabricação de produtos de telecomunicação,
sendo certo que não haverá circulação ou estoque dos mesmos na
matriz da Sociedade, na medida em que a armazenagem e estocagem
ocorrerá em armazéns de terceiros. A sociedade poderá, também,
participar, como sócia ou acionista, em quaisquer outras sociedades,
empresárias ou não.” (g.n.)

Portanto, a previsão constante do documento retro
indicado previa a inexistência de circulação dos produtos pertinentes à
atividade da empresa impetrante no endereço sede da empresa, o que
ocorreria em armazéns terceirizados.
A respeito, inclusive, juntou aos autos Contrato de
Prestação de Serviços entabulado entre a impetrante Tefti Tecnologia e
Sistemas Integrados Ltda e empresa diversa denominada Tefti Armazém e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026055-56.2019.8.26.0405 -Voto no 14.706
8
Logística Ltda, esta última com sede na Avenida Honório Alvares Penteado,
no 97, Galpão 27 (2), polo Industrial Tamboré, Santana de Parnaíba (fls.
28/49), endereço este, inclusive, que antes funcionava como sede da empresa
impetrante antes da alteração supra mencionada (fls. 14/23).

Referido contrato tem como objeto “a prestação, pela
contratada à contratante, dos serviços de laboratório como reparos,
personalização de Equipamentos, Subconjuntos e/ou Acessórios, serviços
especiais e gestão da movimentação logística de Equipamentos e
Manutenção, conforme demanda da contratante e de acordo com seus anexos
abaixo listados. - Anexo I: Serviços de Armazenagem e Gestão de Estoques
de Equipamentos; - Anexo II: Serviços de Reparo em laboratório,
Atendimento em Campo e Logística.”

Veio também aos autos, Contrato de Locação de Imóvel
Não Residencial, figurando como locador Luiz Calos Amorim, e locatária a
empresa aqui impetrante, referente ao imóvel situado no endereço indicado
como sede da empresa, com prazo de vinte e quatro meses, com início em
01/09/18 e término em 31/08/20, que foi intermedida pela Alphamix Imóveis
Ltda (parágrafo 4o) (fls. 115/123).

Demais disso, verifica-se que houve contratação pela
empresa impetrante de Seguro Empresarial junto a Aliança do Brasil Seguros
S/A (BB Seguros), conforme apólice de fls. 83/84, em que consta como local
de risco o mesmo indicado como sua sede, além de constar conta de consumo
(ENEL) do imóvel também em seu nome (fls. 85/86)

O Recibo do CAGED expedido junto ao Ministério do
Trabalho e Emprego, pertinente ao Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados, traz dados de funcionárias da empresa (fls. 113/114).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026055-56.2019.8.26.0405 -Voto no 14.706
9

Os documentos de fls. 50/59 (DANFE's) e fls. 60/82
(troca de e-mails a respeito de transações de equipamentos) revelam
ocorrência das atividades da empresa, inclusive no período em que realizada a
fiscalização.

Vieram, ainda, fotos do local em que se faz a
armazenagem e estoque dos produtos da empresa impetrante, em que se pode,
inclusive, observar embalagens e a fachada do galpão com o logo TEFTI e
movimentação de funcionários (fls. 90/112).
Com efeito, entendo que a documentação trazida com a
inicial do mandamus mostra-se suficiente a embasar a pretensão da empresa
autora, já que demonstra estar em franca atividade, ainda que tenha sua sede
em um pequeno conjunto em edifício comercial, e a efetiva circulação de suas
mercadorias dê-se em armazéns terceirizados. Por este motivo, não há como
reconhecer-se a inadequação da via eleita aventada.
Destaca-se que além de serem vários os elementos
probatórios a amparar o restabelecimento da inscrição estadual, deve-se ater
que a constatação do assistente fiscal, pelo que de seu relatório consta, fora
embasada em uma única tentativa de vistoria em que não encontrou
atendimento na sede da empresa e considerando informações prestadas pela
recepcionista do edifício.
Não se olvida que à administração pública é cabível a
suspensão preventiva de inscrição estadual nos termos das normas vigentes e
após apuração de dados para tanto.
Todavia, na hipótese, após tal conduta cautelar da
administração, a empresa formulou pedido administrativo apresentando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026055-56.2019.8.26.0405 -Voto no 14.706
10
documentos a comprovar o exercício de suas atividades, inclusive nos moldes
de seu contrato social, o que fora negado de plano, sem notícia de ter havido
qualquer tentativa de nova fiscalização nos locais indicados a levantar a
veracidade da narrativa.
E são estes mesmos documentos que aqui instruíram a
inicial que acabaram por refutar a constatação feita pelo Assistente Fiscal.
Entender de modo contrário, significaria vedar o
exercício da atividade exercida pela empresa, impondo-lhe um ônus sem
justificativa apta a tanto, fato, que inclusive, poderia trazer-lhe graves
prejuízos financeiros.
Por fim, faço constar que, ainda que descabida a dilação
probatória em sede de mandado de segurança, no caso em apreço, as provas
coligidas já com a inicial mostraram-se suficientes a demonstrar o direito
líquido e certo da impetrante e, quanto a elas, a impetrada pode exercer o seu
direito ao contraditório e a ampla defesa
Resta, portanto, afastada a nulidade do decisum arguida,
seja pela permissão de produção de prova superveniente, seja em razão de
violação ao contraditório, pois desconsiderados na presente análise os
documentos produzidos à fls. 169/176.
Destarte, ainda que por fundamentos diversos daqueles
lançados na r. sentença, entendo devido o restabelecimento da inscrição
estadual, ressalvada, no entanto, à parte impetrada a renovação das diligências
fiscais, o que poderá, inclusive, ensejar nova suspensão da inscrição, caso
constatado o não funcionamento da empresa no endereço indicado em sua
documentação constitutiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026055-56.2019.8.26.0405 -Voto no 14.706
11
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação, com observação.
MARCELO SEMER
Relator